Tribunal: TJSP
Processo: 1056046-56.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Alegação de contradição. Inaplicabilidade do Tema no 1.016 ao caso concreto. Afastada.

Erro material reconhecido, de ofício, para acrescentar à decisão que a matéria também foi afetada para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Alegação de contradição. Inaplicabilidade do Tema no 1.016 ao caso concreto. Afastada.

Erro material reconhecido, de ofício, para acrescentar à decisão que a matéria também foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Recursos Especiais no 1.818.487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP), artigos 1.036 e 1.037, ambos do Código de Processo Civil. A tese a ser definida: "Quais as condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.656/1998".

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1056046-56.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é embargado SEVERINO APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056046-56.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15983
2
Embargos de Declaração no 1056046-56.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (21a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: Fundação Saúde Itaú
Embargado: Severino Aparecido da Silva
Voto no 15.983
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Alegação de contradição. Inaplicabilidade do Tema no 1.016 ao
caso concreto. Afastada.
Erro material reconhecido, de ofício, para acrescentar à decisão
que a matéria também foi afetada para julgamento sob o rito dos
recursos
especiais
repetitivos
(Recursos
Especiais
no
1.818.487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP), artigos 1.036 e
1.037, ambos do Código de Processo Civil. A tese a ser definida:
“Quais as condições assistenciais e de custeio do plano de saúde
devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do artigo
31 da Lei no 9.656/1998".
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de aclaratórios opostos contra o despacho que
determinou a suspensão do feito. Inconformada, aponta a inaplicabilidade da
matéria afetada ao caso concreto. Aduz que opera plano de saúde de
autogestão. Postula o acolhimento dos embargos
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056046-56.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15983
3
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
Ao contrário do defendido pela embargante, o embargado
questiona expressamente o reajuste aplicado por faixa etária (fl. 03 item 02)
e, não obstante, embora de autogestão não deixa de ser um plano coletivo,
motivo pelo qual a matéria está afetada, consoante constou do despacho.
Contudo, no caso vertente reconhece-se apenas que a
decisão está incompleta e, nesse sentido, deve ser corrigido o erro material,
passando a constar na decisão:
“Vistos.
Discute-se, em sede de apelação, a manutenção de ex-
funcionário (a) no plano de saúde coletivo mantido pela ex-empregadora,
nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/98, nas mesmas condições dos
funcionários ativos, bem como a possibilidade de reajuste por faixa.
Alega o autor que o valor de custeio inviabiliza a continuidade do plano.
Ocorre que a matéria controversa foi afetada para
julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Recursos
Especiais no 1.818.487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP), artigos 1.036 e
1.037, ambos do Código de Processo Civil. A tese a ser definida: “Quais
as condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser
mantidas a beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056046-56.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15983
4
9.656/1998".
Por sua vez, no tocante à validade de cláusula
contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária
(Recursos Especiais no 1.715.798/RS e 1.716.113/DF), a tese a ser
definida: "(a) validade de cláusula contratual do plano de saúde coletivo
que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do
reajuste".
Foi determinada, ainda, a suspensão da tramitação,
em ambas as hipóteses, em todo território nacional, dos processos que
versem sobre o tema, motivo pelo qual cumpre aguardar o julgamento
pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
Aguarde-se em cartório o julgamento do recurso.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração,
todavia reconheço, de ofício, erro material, nos termos acima explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR